Tribunal: TJSP
Processo: 1008579-32.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO – SEGURADORA EM FACE DO CAUSADOR DO DANO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MUNICIPALIDADE – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – DESNECESSIDADE – EXTENSÃO DO DANO
1 – É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não é admissível a denunciação da lide nos termos do artigo 125, II, do Código de Processo Civil quando introduzir fundamento novo à causa, estranho ao processo principal, apto a

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO – SEGURADORA EM FACE DO CAUSADOR DO DANO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MUNICIPALIDADE – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – DESNECESSIDADE – EXTENSÃO DO DANO
1 – É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não é admissível a denunciação da lide nos termos do artigo 125, II, do Código de Processo Civil quando introduzir fundamento novo à causa, estranho ao processo principal, apto a provocar uma lide paralela, a exigir ampla dilação probatória, o que tumultuaria a lide originária, indo de encontro aos princípios da celeridade e economia processuais. Caso em estudo no qual a Administração Pública responde de forma objetiva e seu funcionário responde de forma subjetiva, de sorte que a inclusão deste último no polo passivo, além de desnecessária, causaria tumulto processual, estando resguardado eventual direito de regresso;
2 – Ré que, em sua contestação, deve impugnar os fatos alegados na inicial, trazendo todas as teses de defesa, ainda que contraditórias entre si, sob pena de preclusão. Caso dos autos em que o Município não impugnou os danos descritos na inicial, tampouco os orçamentos de reparo ou seu valor. Descabida a realização de tal impugnação apenas em fase recursal, tratando-se de direito patrimonial disponível. Valor pretendido na inicial que é compatível com os prejuízos causados.
RECURSO IMPROVIDO.